Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-97.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. SERVIÇOS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. POSTERIOR GLOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM RELAÇÃO AO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O presente caso trata de cobrança efetuada por hospital, em razão da negativa de cobertura pelo plano de saúde.
1.1. Consta dos autos que a recorrida é beneficiária do plano de saúde UNIMED NACIONAL (“UNIMED”) e necessitou de atendimento de emergência no hospital SANTA LUZIA, recebendo alta no mesmo dia; seis meses após, o hospital enviou a cobrança de R$884,34 e ameaças de negativação, em virtude de o plano não cobrir o atendimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o valor referente ao atendimento médico-hospitalar não coberto pelo plano de saúde é devido pela recorrida.
III. Razões de decidir
3. Primeiramente, nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. O dever de informação (CDC, art. 6o c/c o art. 30 e 31) consiste em direito básico do consumidor. No caso dos autos, a recorrida não foi previamente informada sobre a negativa do plano de saúde quanto à cobertura do atendimento de emergência (ID 66764264 - Pág. 5); não foi oportunizado à recorrida decidir se prosseguiria com o serviço hospitalar utilizando-se de recursos próprios.
5. O contrato assinado no momento do ingresso no hospital (ID 66764264 - Pág. 8), que prevê a responsabilidade do paciente pelas despesas recusadas pelo plano, não atende a exigência de informação clara e precisa, sobretudo porque a admissão da recorrida na emergência se deu com autorização do plano de saúde, conforme prontuário de ID 6676175 e ficha de atendimento de ID 66764264 - Pág. 8, gerando expectativa de que os procedimentos médico-hospitalares seriam cobertos.
6. Dessa forma, é indevida a cobrança de paciente que teve a cobertura dos serviços hospitalares recusada em razão de glosa pela auditoria do plano de saúde, sem informação prévia e oportuna ao consumidor, cabendo ao hospital exercer seu direito contra o plano de saúde. Precedente desta Turma: Acórdão 1825158.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, 30 e 31.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0744818-73.2023.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 01/03/2024.